Tribunal: TJES
Processo: 5012832-10.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012832-10.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: MARIO PAGUNG e outros

REQUERIDO: ROMULO JOSE DE AVILA e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO EXPRESSIVO. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Mário Pagung e Irene Uhlig Pagung em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial de ação rescisória, determinando o recolhimento do depósito prévio previsto no inciso II do art. 968 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada, ou se os elementos probatórios colacionados aos autos, notadamente o acervo patrimonial declarado ao fisco, são suficientes para afastar a presunção de veracidade da referida declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita, prevista no inciso LXXIV do art. 5º da CF/1988, destina-se apenas àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, estabelecida no § 3º do art. 99 do CPC, possui natureza
juris tantum
, podendo ser elidida por prova em contrário conforme o § 2º do mesmo dispositivo legal.

A Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda revela patrimônio declarado de R$ 403.742,77 em bens e direitos, o que descaracteriza o estado de miserabilidade jurídica.

A propriedade de dois imóveis rurais, um contrato de arrendamento de alto valor e a posse de veículo de porte médio indicam sinais exteriores de renda incompatíveis com a benesse pleiteada.

A receita bruta de atividade rural e o benefício previdenciário percebido pela agravante reforçam a existência de lastro financeiro para o custeio das custas processuais sem prejuízo do sustento básico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza o magistrado a indeferir a gratuidade quando convencido da capacidade econômica do postulante após exame do conjunto fático-probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de pobreza para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada de ofício pelo magistrado.

A existência de patrimônio imobiliário expressivo e sinais exteriores de renda fundamentam o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

O benefício da gratuidade deve ser reservado àqueles que comprovadamente não possuem condições de suportar os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º, e 968, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 703.246/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/06/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INO
MIN
ADO
N
A AÇÃO RESCISÓRIA

N.º
5012832-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
MARIO PAGUNG e IRENE UHLIG PAGUNG

AGRAVAD
OS
:
ROMULO JOSE DE AVILA, WALTER ANTONIO DE AVILA, WALLACE TADEU D AVILA e AYRTON PACIFICO DE AVILA JUNIOR

R
ELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por MÁRIO PAGUNG e IRENE UHLIG PAGUNG contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial desta Ação Rescisória.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada, ou se os elementos probatórios colacionados aos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade da referida declaração.

Pois bem. Sabe-se que a assistência jurídica integral e gratuita é garantia constitucional (art. 5º, LXXIV, CF) destinada àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos. No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 98, o direito ao benefício, prevendo o art. 99, § 3º, que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade.

Todavia, tal presunção não é absoluta, mas sim
juris tantum
(relativa), podendo ser elidida quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse (art. 99, § 2º, CPC).

No caso vertente, após análise detida dos documentos juntados pelos próprios recorrentes, verifico que a situação fática não se coaduna com o estado de miserabilidade jurídica alegado.

Compulsando a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda (Exercício 2025, Ano-Calendário 2024) do agravante Mário Pagung, observa-se que o patrimônio declarado em "Bens e Direitos" soma o vultoso montante de R$ 403.742,77 (quatrocentos e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Dentre os ativos listados, destacam-se:

Uma caminhonete Renault Oroch 1.6, avaliada em R$ 61.000,00;

Propriedade rural de 9,6 ha em Laranja da Terra/ES, adquirida por R$ 150.000,00;

Outra propriedade rural de 9,5 ha, denominada Sítio Estrela, em Baixo Guandu/ES, com valor de R$ 85.000,00;

Um contrato de arrendamento avaliado em R$ 100.000,00.

Ademais, embora aleguem renda de apenas um salário-mínimo, o demonstrativo de atividade rural indica receita bruta total de R$ 20.650,00, e a agravante Irene Uhlig Pagung é beneficiária do INSS (aposentadoria por idade) com recebimento mensal de R$ 1.518,00.

Tais indicadores econômicos e sinais exteriores de renda — notadamente o expressivo patrimônio imobiliário e a posse de veículo de porte médio/grande — rechaçam a alegada hipossuficiência. O benefício da gratuidade deve ser reservado àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento básico, o que não parece ser o caso dos recorrentes, que se qualificam como proprietários rurais com lastro patrimonial considerável.

Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de pobreza pode ser afastada pelo magistrado se este se convencer da capacidade econômica do postulante após o exame do conjunto fático-probatório. Confira-se o elucidativo precedente, cuja
ratio decidendi
ampara integralmente a decisão ora mantida:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDE PELA INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 2. O Tribunal de origem decidiu que a parte agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita no caso em apreço. A revisão deste entendimento [...] exige o reexame do conjunto fático-probatório [...]. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 703.246/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015).

Portanto, em que pese o esforço argumentativo dos agravantes, os elementos de convicção presentes nos autos são robustos o suficiente para elidir a presunção de necessidade. A manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça e da determinação de recolhimento do depósito prévio (art. 968, II, CPC) é medida que se impõe, sob pena de desvirtuamento do instituto.

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.